Tribunal: TJES
Processo: 0003706-97.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003706-97.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Marciano Pereira Rodrigues

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO CONSUMADO, ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – APELO PROVIDO.

1) Verificado que a sentença absolutória pode ter se distanciado do indicativo fornecido pelo material fático-probatório colhido durante a instrução processual, principalmente em relação ao quesito de autoria, sendo perfeitamente admissível a realização de novo julgamento, conforme preconiza o artigo 593, §3°, do Estatuto Adjetivo Penal.

2) Recurso Ministerial conhecido e provido para anular o julgamento e submeter o apelado a novo confronto perante o Tribunal Popular do Júri.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão do Tribunal do Júri da comarca da Capital, cuja sentença consta das fls. 431/431v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que, atento ao veredicto do Conselho de Sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu Marciano Pereira Rodrigues do crime capitulado no art. 121, §2º, IV bem como do art.155, §1º todos do Código Penal.

Nas razões de recurso, às fls. 434/440, o “Parquet” alega que a absolvição não se coadunou com o substrato probatório carreado aos autos, requerendo que o réu seja submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 444/455, a defesa requer que seja o presente recurso improvido, mantendo-se a sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradora de Justiça, alocado no ID 5658037, no sentido de que seja conhecido e provido o recurso, submetendo o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão do Tribunal do Júri da comarca da Capital, cuja sentença consta das fls. 431/431v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que, atento ao veredicto do Conselho de Sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu Marciano Pereira Rodrigues do crime capitulado no art. 121, §2º, IV bem como do art.155, §1º todos do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, o ora recorrente teria assassinado friamente a vítima, seu padrasto, com golpes de martelo e pedaços de pau.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a denúncia:

“... no dia 16 de agosto de 2015, por volta de 00:00h, na residência da vítima, situada na Rua Mateus Leme, n° 93, Bairro Vila Prudêncio, Cariacica/ES, o denunciado agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, desferiu golpes contra a vítima Aldir Euzébio Nogueira, utilizando arma branca (martelo fl. 39), provocando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico, Diagrama do Corpo e Laudo de Exame de Local do Crime (fls. 09/11.28/29 e 30/57). Relatam os autos que, no dia dos fatos, por volta de 12:00h. o denunciado chegou na casa de sua mãe. Margarida Pereira Rodrigues, que residia com o filho Elias (deficiente e irmão do denunciado) e com a vítima (que não era pai do denunciado e de Elias) (fls. 58/59). Em certo momento, o denunciado começou a implicar com o irmão, Elias, e acabou lesionando-o gravemente (lesão corporal que não é objeto desta denuncia) (fls.58/59). Diante das lesões experimentadas pelo deficiente Elias, um vizinho da família, que é taxista, de nome Messias, se ofereceu para levar Elias para o hospital, mas o denunciado não permitiu (fls. 58/59 e 62/64). O SAMU foi chamado para socorrer Elias e o denunciado fugiu do local dos fatos (fls. 58/59 e 149/152). A mãe do denunciado. Margarida, acompanhou Elias até o hospital. deixando a vítima, que tinha ingerido bebida alcoólica. sozinha em casa por algumas horas (fls. 30/46 e 58/59). No período em que a vítima permaneceu sozinha em casa, o denunciado foi até a residência e, aproveitando que a vítima estava dormindo e ainda sob efeito da bebida alcoólica, desferiu golpes de martelo contra a mesma, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte no local da agressão (fls. 28/29 e 149/152). O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois além de estar dormindo havia consumido quantidade significativa de bebida alcoólica, o que diminuiu, em muito sua capacidade de reagir as agressões sofridas (fls.28/29 e 30/57). O denunciado, também, subtraiu o chip do celular da vítima deixando o aparelho sobre a cama da vítima (fl.36). Na manhã do dia seguinte ao crime, o denunciado telefonou para a filha da vítima, Roseana Santos Nogueira, utilizando o chip do celular da vítima e perguntou pela vítima, fingindo que não sabia da morte (fls. 149/152). O crime de furto foi praticado durante o período noturno, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. (...)”.

Nas razões de recurso, às fls. 434/440, o “Parquet” alega que a absolvição não se coadunou com o substrato probatório carreado aos autos, requerendo que o réu seja submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Todavia, após compulsar detidamente os autos verifico que a decisão dos senhores jurados é passível de questionamentos quando confrontada com as demais provas constantes do caderno processual.

Entendeu o Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, ao responder negativamente ao segundo quesito, que o ora apelado não foi o autor do crime, fato que motivou a sentença absolutória.

O zeloso Promotor de Justiça alega a incompatibilidade da decisão dos Jurados com as provas constantes dos autos.

Ocorre que, a partir do atento exame deste caderno processual, vejo que as alegações do zeloso Órgão Ministerial merecem ser acolhidas, uma vez que existem provas certas da materialidade do crime, através do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 06/14, Laudo de Exame Cadavérico as fls. 31/32, Laudo pericial as fls. 33/46, Boletim de Ocorrência às fls. 134/136v, bem como dos depoimentos prestados nas esferas policial e judicial, e também indícios suficientes no sentido de que o ora recorrido possa ter sido o autor do fato ilícito em análise, consoante depoimentos testemunhais colhidos ao longo da fase instrutória.

Após analisar detidamente os depoimentos colhidos na fase instrutória, posso concluir que eles apontam no sentido da existência de indícios suficientes de autoria em relação ao apelado Marciano Pereira Rodrigues, que agindo com “animus necandi”, teria se utilizado de um martelo e desferido vários golpes contra a vítima Aldir Euzébio Nogueira, causando-lhe a morte no local dos fatos.

A genitora do apelado, Margarida Pereira Rodrigues, foi ouvida na condição de testemunha, às fls. 61/62, ocasião em que afirmou que suspeita que seu filho, o ora apelado, teria sido o autor do crime de homicídio, ocorrido quando ela já não se encontrava amis em casa, pois teria ido acompanhar seu outro filho no hospital, que havia sido vítima de graves lesões corporais, fato este também imputado ao apelado em outra denúncia:

“(...) QUE MARCIANO chegou e ficou conversando normalmente; QUE pouco tempo depois MARCIANO começou a implicar com o ELIAS e depois partiu pra cima dele, machucando gravemente o irmão; QUE nesse tempo o MESSIAS, taxista e amigo da declarante chegou e queria socorrer ELIAS, mas o MARCIANO não deixou; QUE a declarante chamou o SAMU; QUE MARCIANO queria continuar batendo no irmão, mas a declarante não deixou e pediu para ele ir embora; QUE MARCIANO foi embora; QUE ALDIR estava ajudando a declarante e não brigou em nenhum momento com MARCIANO; QUE a declarante suspeita que o autor do crime que vitimou seu companheiro é seu filho MARCIANO, pois ALDIR não o queria na casa deles; QUE ALDIR no queria a presença de MARCIANO na família pois este último vivia drogado furtava, em qualquer oportunidade que tivesse, dinheiro do ALDIR para comprar drogas; (...)”.

A testemunha Manoel Messias Costa Lobo, ouvido em juízo à fls. 277, motorista de taxi que teria levado Margarida e seu filho Elias para o hospital, também afirmou que teria certeza de que foi o recorrido que cometeu o delito, tendo em vista que viu pedaços de pau fora da casa quando chegaram e encontraram o corpo da vítima já desfalecida, bem como o acusado ficou com o telefone celular da vítima por uma semana:

“(...) que normalmente a vítima acertava as corridas com o depoente aos sábados; Que em um sábado, que corresponde ao dia do crime, o depoente recebeu urna ligação da vítima para que fosse até a casa desta para receber as corridas, como de costume; Que 15min depois a vítima ligou novamente dizendo para o depoente não ir mais; Que como o depoente já estava próximo a residência da vítima, foi mesmo assim; Que lá chegando, a vítima já estava na porta de casa com o dinheiro em mãos; Que como o depoente tinha liberdade com a família disse que entraria na casa para dar um abraço na esposa da vítima, MARGARIDA; Que a vítima se opôs, mas o depoente entrou; Que a avistou um indivíduo homossexual fritando linguiça na cozinha e também o acusado, que era filho de MARGARIDA e enteado da vítima; Que também avistou MARGARIDA que se encontrava assustada; Que ao entrar no quarto, viu a pessoa de ELIAS, que também é filho de MARGARIDA e irmão do acusado, deitado desnudo e todo machucado; Que ELIAS estava sangrando muito e também pela boca e com hematomas em todo corpo; Que ao ver do depoente ELIAS já estava morrendo; Que o depoente disse que deveriam chamar uma ambulância, mas o acusado foi contra; Que tem certeza que foi o acusado quem lesionou ELIAS, até porque o mesmo já teria feito isso anteriormente em duas outras oportunidades Que ELIAS era um menino bom e não fazia mal a ninguém; que ELIAS sofre de epilepsia; Que o depoente deu um empurrão no acusado, saiu da casa e ligou para a polícia; Que a polícia se aproximou no local, porém pela rua debaixo; Que ao ver a aproximação da polícia, MARCIANO com mais ajuda de alguém pegou ELIAS e jogou ladeira abaixo, com a intenção de simular uma queda; Que durante todo esse tempo a vítima e MARGARIDA não tiveram qualquer reação; Que o acusado se escondeu no mato e por essa razão a polícia não conseguiu localizá-lo; Que foi dado socorro a ELIAS e MARGARIDA o acompanhou até o hospital; que entre 00:00hrs até 01:00hrs seguintes aos fatos, o depoente recebeu um telefonema do hospital para que buscasse MARGARIDA, já que o filho ELIAS Se encontrava no CTI e ela precisava tomar medicamentos; Que o depoente se dirigiu até o hospital, buscou MARGARIDA e a levou em casa; Que quando chegou ao local, notou que umas ripas de madeira que haviam na residência haviam sido arrancadas e a porta da residência estava apenas encostada; Que quando entraram na casa, viram que estava toda revirada e a vítima estava caída sobre a cama com a cabeça toda "pocada" e dentes espalhados peia cama; Que o depoente tem certeza que foi o acusado quem matou a vítima, pois mesmo depois do ocorrido, o acusado pegou o celular da vítima e utilizado pelo menos por uma semana; (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha José Alonso Nogueira, as fls. 253:

“(...) Que tinha conhecimento que o acusado era pessoa muito agressiva; Que isso era de conhecimento geral; Que tem conhecimento que já houve desavença entre a vítima e o acusado, entretanto não sabe dizer os detalhes; Que no dia dos fatos recebeu um telefone informando que seu irmão havia sido assassinado, então se descolocou até a residência da vítima, sendo que o corpo no mais estava no local; Que na residência a esposa da vítima e mãe do acusado informou ao depoente que teria sido o acusado que assassinou a vítima com golpes de martelo na cabeça enquanto a mesma estava dormindo; Que a mãe do acusado informou, também, que o acusado tinha assim agido pelo fato da vítima ter ligado para a polícia para denunciar que o acusado havia agredido seu irmão, Elias; Que outras parentes que estavam na residência, também contaram ao depoente a mesma versão dos fatos; Que não sabe dizer se a vítima estava sozinha quando o acusado a golpeou; Que ouviu comentários também que o acusado subtraiu o chip do celular da vítima e, no dia seguinte, telefonou para a filha da vítima, Roseana, utilizando o chip do celular da vítima e perguntou pela vítima, fingindo que de nada sabia;(...)”.

Desta sorte, após analisar detidamente os autos, mormente os depoimentos transcritos, verifiquei que a versão acolhida pelo Tribunal do Júri, de absolvição, pode não ter se harmonizado integralmente com as demais provas produzidas em Juízo.

Portanto, é forçoso reconhecer que os nobres jurados, ao decidirem pela absolvição, podem ter se distanciado do indicativo fornecido pelo material fático-probatório colhido durante a instrução processual e, em razão disto, é perfeitamente admissível à realização de novo julgamento, conforme preconiza o artigo 593, §3°, do Estatuto Adjetivo Penal.

Este Colegiado possui julgados no mesmo sentido:

TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.1. Não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão acolhida pelos jurados, deve-se reconhecer a manifesta dissonância entre o veredicto e as provas.2. Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada do acusado, em clara contrariedade ao arcabouço probatório.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016150004246, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Tal posicionamento deriva de orientação jurisprudencial do Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO ANULADA. DEMONSTRADO SER O DECISUM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. JULGADO EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a minha ressalva, nos termos deste voto, rendo-me à jurisprudência firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (Precedentes).

2. Na hipótese, pelo julgado impugnado e pela ata de julgamento - documento que traduz efetivamente o ocorrido na sessão -, não houve pleito de clemência formulado pela defesa em plenário, mas apenas teses de absolvição por negativa de autoria.

3. O decisum impugnado demonstrou que a versão absolutória do acusado - negativa de autoria - está isolada nos autos e desconexa com o conjunto probatório constante dos autos.

4. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, permitem a nulidade do julgado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. O decisum impugnado, portanto, está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal Superior.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp 1716881/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Destarte, deve o processo retornar ao Juízo de Primeiro Grau para que, respeitada a competência Constitucional, o Soberano Conselho de Sentença o reanalise.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente apelo, a fim de submeter o apelado
Marciano Pereira Rodrigues
, a novo confronto perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.